Tribunal: TJMT
Processo: 0005198-97.2012.8.11.0007
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005198-97.2012.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[WELLINGTON DOS ANJOS OLIVEIRA - CPF: 933.464.681-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), WELLINGTON DOS ANJOS OLIVEIRA - CPF: 933.464.681-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FELIPE AUGUSTO SAMPAIO (TERCEIRO INTERESSADO), NILZA BRUM COSTA - CPF: 630.048.521-87 (VÍTIMA), CLAUDIO PEREIRA COSTA - CPF: 487.235.171-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005198-97.2012.8.11.0007

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, WELLINGTON DOS ANJOS OLIVEIRA

APELADO: WELLINGTON DOS ANJOS OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO DE WELLINGTON DOS ANJOS OLIVEIRA
- ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2º, II, DO CP] – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA – ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 231/STJ –
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Havendo prova judicializada que aponta o réu como coautor do crime de roubo, sendo o responsável pela condução da motocicleta com a qual ele e o comparsa empreenderam fuga da cena do crime, o que foi corroborado pela confissão qualificada dada em juízo, é descabida a pretensão absolutória.

É inviável a diminuição da pena privativa de liberdade aquém do mínimo legal. Aplicação da Súmula 231, que permanece vigente, conforme recente decisão da Terceira Seção do STJ.

APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ARMA NÃO APREENDIDA – DESNECESSIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

“[...] é prescindível a apreensão e a perícia da arma quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito, como no caso concreto”
[STJ - AgRg no REsp n. 2.099.605/RJ, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024].

A incidência de duas causas de aumento, por si só, é insuficiente para exasperar o
quantum
de aumento na terceira fase dosimétrica acima do mínimo legal, sem que haja fundamentos concretos que autorizem o recrudescimento.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005198-97.2012.8.11.0007

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, WELLINGTON DOS ANJOS OLIVEIRA

APELADO: WELLINGTON DOS ANJOS OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de dois recursos de apelação aviados contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que condenou WELLINGTON DOS ANJOS OLIVEIRA pela prática do crime de roubo majorado [art. 157, § 2º, II, do CP], apenando-o a 5 [cinco] anos e 4 [quatro] meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 33 [trinta e três] dias-multa, estes fixados no patamar mínimo.

WELLINGTON almeja a sua absolvição, por entender que não há provas bastantes da autoria imputada a ele. Subsidiariamente, pede a minoração da pena imposta, fixando-a abaixo do mínimo legal, em virtude da confissão.

O Ministério Público, por sua vez, pleiteia a aplicação da majorante de emprego de arma de fogo.

Contrarrazões pelo desprovimento dos apelos.

A Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do apelo defensivo e pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005198-97.2012.8.11.0007

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

WELLINGTON DOS ANJOS DE OLIVEIRA, vulgo DODÔ, foi denunciado, juntamente com FELIPE AUGUSTO SAMPAIO, pela prática do seguinte fato delituoso:

“No dia 15/08/2009, por volta das 12h40, no estabelecimento comercial denominado Mercearia Modelo, situada na F-04, nº 450, Bairro Setor F, nesta urbe, os denunciados, previamente ajustados entre si e imbuídos de inequívoco animus furandi, mediante emprego de grave ameaça à pessoa, consistente no emprego de arma de fogo, não apreendida, subtraíram para eles a importância de R$ 700,00 (setecentos reais) em espécie, pertencentes às vítimas NILZA BRUM e CLÁUDIO PEREIRA COSTA”.

WELLINGTON, à época com 26 [vinte e seis] anos de idade, foi interrogado em 17/08/2009, quando respondeu:

“Que o interrogado nega que tenha sido o autor do roubo na Mercearia Modelo; que o interrogado realmente possui uma moto Broz, cor vermelha, que comprou há cerca de quinze dias, diretamente na concessionária Cometa; que pagou à vista pela mesma; que os documentos estão em nome de sua mãe; que havia marcado para hoje o emplacamento da referida moto; que no sábado último passado, o interrogando acordou por volta das 11h45; que se apressou para ir até a compra de ouro OURO MIL, pois esta fecha ao meio-dia, local onde todos os sábados pega dinheiro que sua mãe lhe manda e, quando ao chegar no referido local, este já se encontrava fechado; que então decidiu ir até onde sua namorada trabalha, no bar do JOSIAS; que chegou por volta de 12h15; que lá se encontravam VAGNER e COWBOY; que VAGNER perguntou se o interrogado podia fazer uma corrida para eles; que o interrogado aceitou fazer a corrida para reles, não questionando o destino, sendo que VAGNER e COWBOY entraram na casa de VAGNER; que depois de algum tempo VAGNER saiu e pediu ao interrogando para levar COWBOY, onde pergunto se era longe, não perguntando o destino; que quando já estavam rodando com a moto é que COWBOY falou que era para levá-lo até a rua F, sendo que o deixou entre as ruas F-3 e F-4; que COWBOY pediu que o interrogando fosse até o final da rua e o pegasse cerca de quinze minutos depois, no mesmo local; que ele, ao descer da moto, retirou o capacete que usava; que desceu pela rua F e virou à esquerda, passando em frente ao colégio e seguindo pela rua não asfaltada, entre os bairros F e D, retornando para a rua F; que deixou COWBOY em frente à loja SERV FEST e depois do tempo programado pegou COWBOY no mesmo local; que ele estava com o capacete na mão, andando pela rua F, paralelo à loja SERV FEST; que o avistou de longe, encostando ao lado dele; que depois que COWBOY montou na moto do interrogando, notou que o mesmo estava nervoso; que ele pediu que o interrogando fosse embora logo e que corresse; que perguntou o porque da ‘agonia’, momento em que COWBOY disse que depois explicava; mesmo achando estranho, obedeceu e foi rápido; que achou que ele poderia ter ido buscar drogas; que deixou COWBOY no mesmo lugar, na frente da casa de VAGNER, e foi ver sua namorada no bar do JOSIAS, deixando sua moto estacionada em frente a este comércio; que ambos usavam capacetes de cor preta, aberto na frente, sem viseira; que assim que COWBOY desceu de sua moto, ele foi diretamente para a casa dele; que não sabe dizer se VAGNER se encontrava neste local; que o interrogando não possui nenhuma arma de fogo; que faz cerca de quinze dias que o interrogando retornou para Alta Floresta do garimpo do Juruena, na cidade de Nova Bandeirantes; que cerca de duas horas depois que o interrogando já se encontrava no bar do JOSIAS, com sua namorada HELOÍSA, COWBOY foi até o bar e contou o que tinha feito, ‘meti uma sequência numa padaria ali’; que nesta hora entendeu que seria um roubo; que COWBOY não chegou a dizer quanto havia roubado; que disse que ‘ia dar cento e cinquenta reais para o interrogando ficar de boa’, por tê-lo levado até a padaria; que aceitou numa boa e que não chegou a perguntar como é que ele havia feito ‘a parada’; que o dinheiro que recebeu de COWBOY gastou em cervejas, churrasco e drogas; que não comprou a droga que usou com VAGNER, porque ‘a droga dele não presta’ e foi buscar na Vila Nova; que não sabe precisar o nome da rua”.

FELIPE AUGUSTO SAMPAIO, vulgo COWBOY, à época com 21 [vinte um] anos de idade, respondeu à autoridade policial:

“Que o interrogando afirma que cometeu o roubo na padaria da Rua F sozinho e que realmente deu uma grana para DODÔ e VAGNER para ‘eles curtirem’; que nenhum dos dois teve qualquer participação na prática do crime de roubo; que roubou na padaria seiscentos e noventa e dois reais; que deu cento e cinquenta para DODÔ; que para VAGNER não deu dinheiro nenhum; que gastou o restante da grana no porto de areia, não sobrando nada; que o interrogando se recusa a falar sobre o meio de transporte que usou para cometer o crime de roubo na Mercearia Modelo, na rua F, e que vai falar somente em juízo sobre estes fatos; que sabia que o movimento na mercearia era grande; que chegou neste local e foi pegando algumas coisas, colocando em uma cesta; que quando chegou no caixa já estava de arma em punho e anunciou o assalto; que no caixa estava a proprietária da mercearia; que ela pegou todo o dinheiro que estava no caixa e entregou ao interrogando; que saiu do local correndo; que montou em uma moto e fugiu dali; que não vai declarar a quem pertence a moto utilizada na prática do crime e nem o nome do condutor, somente que era uma moto Broz, cor vermelha; que ‘era um cara que a pilotava’; que comprou a droga que usou na rua com o dinheiro do roubo; que não chegou a entrar na casa de VAGNER, ficando somente na frente; mais tarde foi para o porto de areia de carona para este local, tendo pernoitado na prainha e retornou somente no domingo, por volta de meio-dia; que tinha muita polícia chegando e ‘quis sair fora de lá’; que era um Santana, de cor preta; que ‘os caras eram da cidade de Sinop’; que com relação à arma que utilizou no roubo, esclarece que a comprou na cidade de Apiacás há cerca de uma semana, logo depois que saiu da cadeia de Alta Floresta; que pagou pela mesma a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais), sendo um revólver calibre .38, niquelado, municiado com seis munições intactas; que foi a mãe do interrogando quem lhe deu esta quantia em dinheiro; que trocou este revólver por ‘duas caixas de pasta-base’ com a pessoa de PEBINHA, o traficante de Sinop, dono do Santana preto; que comprou esta arma para se defender das ameaças de morte que tem recebido após sair da cadeia, por conta do latrocínio que cometeu quando era menor de idade; que pouco depois de ter feito a ‘fita’, deu a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para DODÔ; que deu para ele ‘fumar nóia’; que conhece DODÔ ‘desde moleque’; que para VAGNER pagou somente ‘uns gorós’ no porto de areia; que ele foi até este local de táxi, segundo o próprio VAGNER”.

VAGNER DA SILVA MOURA, então com 17 (dezessete) anos de idade, prestou declarações na fase inquisitiva:

“Que o declarante não teve qualquer participação no roubo que foi praticado no sábado; que não estava na cidade no momento em que o mesmo ocorreu; que foi para o porto de areia por volta das 9h30 da manhã, juntamente com sua mulher, PATRÍCIA, BAIANO e BAIANO VELHO; que foram com o táxi do VANILDO; que ele trabalha para o PARANÁ; que VANILDO não tem ponto; que para contratar os serviços de táxi liga para o celular dele; que o declarante viu a pessoa de DODÔ por volta das 9h00; que ele estava em frente ao cabaré do JOSIAS, local em que a namorada dele trabalha; que viu que COWBOY estava no mesmo cabaré; que eles estavam fazendo churrasco e bebiam; que viu o momento em que COWBOY saiu com DODÔ de moto, sendo esta uma Broz, de cor vermelha; que acredita que a mesma pertence ao DODÔ, pois ele chegou com a moto no cabaré; que DODÔ voltou rapidamente, mas sozinho; depois disso não viu mais COWBOY, somente mais tarde, no porto de areia; que ele chegou a pagar ‘uma latinha de Crystal’ para o declarante; que isso era por volta das 13h00, quando ‘trombou com ele lá’; que retornou deste local por volta das 15h30, pois sua mulher começou a passar mal; que no domingo o declarante viu DODÔ no bar do JOSIAS; que ele não saiu de lá, pois a namorada dele trabalha neste cabaré; que ‘ele é o cafetão dela’”.

A vítima, NILZA BRUM, foi auscultada em 18/08/2009:

“Que a declarante estava em seu estabelecimento comercial, momento em que entrou um rapaz alto, moreno claro, usando um capacete aberto, sem viseiras; que ele pegou uma cesta de compras e ficou um tempo andando entre seções e colocava produtos nesta cesta; que este rapaz usava uma calça jeans e uma camiseta de cor escura, com listas horizontais, mas que não se recorda a cor destas listas; que havia mais clientes na mercearia; que quando passava a compra de uma cliente, que comprou com cartão, a máquina da operadora do cartão Visa acionou a mensagem pedindo eu fizesse o fechamento do lote; que pediu que este rapaz esperasse um pouco, ao que ele concordou, com um aceno de cabeça; que ao finalizar a compra da cliente, começou a passar a compra deste rapaz e quando já havia registrado metade das compras dele, tocou o celular dele; que ele saiu pela porta lateral para atender a chamada; que a declarante terminou de registrar as compras deste rapaz; que pediu ao seu marido que fosse lá fora para chamá-lo, pois havia mais clientes para passarem as compras; que quando seu marido estava na frente do caixa indo para fora, o rapaz retornou, já de arma em punho, e gritou lá de fora: ‘é assalto’, mandando entregar o dinheiro, proferindo palavrões tais como ‘porra, caralho’; que a declarante pediu que ele se acalmasse, ao que ele respondeu: ‘calma o caralho’; que a todo momento ele mantinha o revólver apontado para o pedido da declarante; que passou todo o dinheiro que havia no caixa, sendo um total de R$ 700,00 (setecentos reais); que assim que o rapaz saiu do comércio da declarante pela porta lateral, saíram correndo e viram que ele montou em uma moto Broz, cor vermelha com detalhes em preto, sem placas; que o condutor estava de camiseta de cor vermelha; que este rapaz esperava pelo outro debaixo de uma árvore, em frente a uma residência que fica duas casas após a mercearia; que eles seguiram rumo aos setores F/H e depois não os viu mais”.

Essas declarações foram corroboradas por seu marido, CLÁUDIO PEREIRA COSTA.

NILZA reconheceu FELIPE como o assaltante que ingressou em seu estabelecimento comercial [ID. 214476196, pág. 79].

JOHN ERIC DA SILVA MOREIRA testemunhou que
“conhece as pessoas de COWBOY e DODÔ; que o depoente viu os dois juntos na sábado, 15/08/2009, por volta das 11h30; que os dois estavam em frente ao bar do JOSIAS, localizado no bairro industrial; que COWBOY e DODÔ estavam conversando; que não sabe dizer o teor da conversa; que o depoente, em determinado momento, viu quando COWBOY mostrou um revólver de cor prata para DODÔ e, em seguida, guardou em sua cintura; que o depoente foi embora de onde estava, sendo na quadra de futebol que há em frente ao bar do JOSIAS e não viu se os dois saíram juntos do referido bar; que depois disso não viu COWBOY nem DODÔ”
.

Ambos tiveram a prisão preventiva decretada, sendo que WELLINGTON foi posto em liberdade provisória em 04/09/2009.

A denúncia foi recebida em 15/09/2009.

FELIPE foi citado pessoalmente em 22/02/2010, quando se encontrava preso na Penitenciária Ferrugem, em Sinop, e apresentou resposta à acusação assistido pela Defensoria Pública em 19/11/2010.

WELLINGTON não foi localizado para ser citado pessoalmente, razão pela qual foi citado por edital.

Decorrido
in albis
o prazo fixado no edital, em
03/09/2012
foi determinada o desmembramento da ação penal em relação a ele, bem como a
suspensão do prazo prescricional
[art. 366, CPP].

A citação pessoal ocorreu em
06/02/2018
, quando WELLINGTON encontrava-se preso na cadeia pública de Alta Floresta.

A resposta à acusação foi apresentada em 14/03/2018, assistido pela Defensoria Pública.

Na instrução processual, CLÁUDIO PEREIRA COSTA narrou:

“V: O COWBOY entrou na mercearia, como se fosse um cliente, e ao chegar no caixa ele saiu pra fora e entrou na mercearia armado, dando voz de assalto, bem agressivo mesmo.

MP: Enquanto ele estava lá dentro, o senhor viu alguém aguardando ele do lado de fora?

V: Tinha esse DODÔ, que estava esperando ele com a moto uns cinquenta, sessenta metros pra cima, ali na rua F4.

MP: Como o senhor tomou conhecimento deste outro partícipe?

V: Eu vi ele montando na moto; eu tava dentro do mercado quando aconteceu o assalto, ele saiu correndo, eu vi ele montando na moto e saindo, uma moto Broz preta e vermelha.

MP: Foi recuperado alguma coisa?

V: Não, nenhum centavo.

MP: Ele chegou a apontar a arma?

V: Apontou, bem agressivo. Esse COWBOY que apontou a arma [...]”.

Interrogado, WELLINGTON respondeu:

“R: Nesse tempo eu estava saindo fora do mundo do crime, estava trabalhando no garimpo e, quando cheguei aqui, comprei uma moto Broz, inclusive paguei à vista lá na Cometa; na sexta-feira eu passei a noite toda bebendo, sendo que no sábado eu teria que pegar um dinheiro na compra de ouro até médio dia, no entanto eu dormi demais e quando cheguei no estabelecimento já estava fechado; após, fui até um bar, pois tinha um caso com a proprietária; ao chegar, estacionei minha moto na frente e fiquei sentado na parte externa, momento em que o VAGNER me perguntou se eu poderia fazer uma corrida pra ele e eu respondi que sim, porque na época eu usava droga e na minha cabeça eu precisava arrumar um dinheiro para comprar o entorpecente; perguntei para o VAGNER se era longe e ele respondeu: ‘não, vamos que você vai saber no meio do caminho’; no entanto, quem foi comigo foi o FELIPE, mas também não importava quem ia comigo.

J: Você conhecia o FELIPE?

R: Conhecia os dois. No meio do caminho o FELIPE falou: ‘é na rua F’; quando chegamos em frente à Distribuidora, ele desceu da moto e pediu para eu dar uma volta e voltar entre 10 a 15 minutos; na minha cabeça eu pensei que ele fosse buscar droga, porque no momento ele tava muito eufórico; na volta ele subiu na garupa da minha moto e eu levei ele no mesmo lugar onde encontrei e fiquei sentado no bar; no momento em que chegamos no bar, o FELIPE me disse que voltaria em 20 minutos e entrou na casa do VAGNER; pouco tempo depois ele voltou, me deu 150 reais e disse que tinha feito um assalto; na época pouco importava, o que me interessava era a corrida que eu fiz. Foi isso que aconteceu. [...]”

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória, que é objeto de insurgência recursal de ambas as partes.

Em relação ao pleito absolutório, o recurso defensivo não procede.

Além do
relato preciso da vítima em juízo
, narrando que WELLINGTON esperava o comparsa próximo ao estabelecimento comercial, com a motocicleta Broz vermelha e preta, e que ambos empreenderam fuga logo após a empreitada criminosa, há a
confissão do réu
, que, embora alegue que
“não sabia”
que o roubo seria praticado, admitiu ter ficado com parte do produto do crime.

Portanto, a confissão, ainda que qualificada, serve para corroborar as declarações da vítima.

Em relação ao pedido de redução da pena aquém do mínimo legal em virtude da confissão, o apelo igualmente não comporta provimento.

Embora recentemente tenha sido proposto pelo Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ o cancelamento da Súmula 231 do STJ, a Terceira Seção da Corte Cidadã, em 14/08/2024, rejeitou a proposta, verbis:

“
Proclamação Final de Julgamento
: Retomado o julgamento, após o voto-vista antecipado divergente do Sr. Ministro Messod Azulay Neto, rejeitando o cancelamento do enunciado da Súmula 231 e, por conseguinte, negando provimento ao recurso especial, no que foi acompanhado pelos Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Antonio Saldanha Palheiro, Joel Ilan Paciornik e Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), e os votos da Sra. Ministra Daniela Teixeira e dos Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Sebastião Reis Júnior, acompanhando o voto do Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz (Relator), dando provimento ao recurso especial, para acolher a tese segundo a qual a incidência da circunstância atenuante pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, com o consequente cancelamento da Súmula 231,
a Terceira Seção, por maioria, rejeitou o cancelamento do enunciado da Súmula 231 deste Superior Tribunal de Justiça
e, por conseguinte, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Messod Azulay Neto, que lavrará o acórdão”.

Embora o acórdão ainda não tenha sido publicado, pela proclamação do julgamento verifica-se que permanece hígido o entendimento no sentido de que
a confissão não autoriza a fixação da pena aquém do mínimo legal
, ao qual me filio.

Quanto ao recurso do Ministério Público, que almeja o reconhecimento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, a sentença a rejeitou, sob o fundamento de que
“a arma de fogo não foi localizada e, por conseguinte não há possibilidade de identificação sobre a eficiência”
(sic)
.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça há muito consolidou o entendimento
“no sentido da desnecessidade de apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal”
[AgRg no REsp n. 2.087.960/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024].

No mesmo sentido:

[...] 2. Para incidência da majorante prevista atualmente no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal,
é prescindível a apreensão e a perícia da arma quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito, como no caso concreto
. Precedentes. [...]
[AgRg no REsp n. 2.099.605/RJ, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024].

No caso
sub oculis
, a vítima narrou, em juízo, que o assaltante que ingressou no estabelecimento comercial [FELIPE] apontou-lhe a arma de fogo, agindo com comportamento agressivo, de modo que não há dúvidas acerca do emprego do artefato bélico na empreitada criminosa.

Por outro lado, a existência de duas causas de aumento, por si sós, não autorizam o recrudescimento da pena, conforme se depreende do entendimento cristalizado com a edição da Súmula 443/STJ.

No caso dos autos, embora praticado em concurso de pessoas – 2 [dois] agentes – e emprego de arma de fogo [uma arma], não visualizo, na dinâmica dos fatos, elementos concretos que justifiquem o aumento da fração aplicada na terceira fase da dosimetria, razão pela qual mantenho o
quantum
de pena tal como fixado pelo juízo singular.

Neste ponto, aliás, cabe ressaltar que o Promotor de Justiça que subscreve as razões recursais pede a condenação do réu pelo
“§ 2º-A, I, do Código Penal”
. Todavia, referido dispositivo legal foi
incluído no tipo penal pela Lei 13.654/
2018
,
posterior ao crime
e, portanto,
inaplicável
ao caso em julgamento.

Diante do exposto, conheço de ambos os apelos e
1)

DESPROVEJO
o recurso de WELLINGTON DOS ANJOS OLIVEIRA; e 2) dou
PARCIAL PROVIMENTO
à apelação do Ministério Público para
reconhecer a causa de aumento do emprego de arma de fogo
,
sem alteração no
quantum
de pena fixado na sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024